Tribunal: TJDFT
Processo: 0746031-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0746031-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: HOSANA FERNANDA XAVIER D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL em face de HOSANA FERNANDA XAVIER contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, em Ação de Conhecimento (n. 0738885-33.2024.8.07.0001), deferiu tutela de urgência. A decisão agravada tem o seguinte teor: 1. A autora afirma, em síntese, que a ré procedeu ao cancelamento de seu plano junto à UNIMED em razão de erro operacional quanto a emissão de boletos, tendo em vista que o plano seria migrado para a operadora Sulamerica gerando boleto emitido e pago no mês de maio pela autora, todavia, posteriormente, a migração foi cancelada e informado à autora que os valores pagos seriam revertidos para o pagamento do plano junto à Unimed que foi mantido em aberto e moveu reajuste, em razão de mudança de faixa etária, no valor mensal pago para a manutenção de plano de saúde. Requer, em tutela de urgência, que a Qualicorp e a Unimed restabeleçam o seu plano de saúde. Para a concessão de tutela antecipada de urgência, faz-se necessária a verificação da presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC. No caso presente, a parte autora demonstrou a probabilidade de seu direito e verossimilhança de suas alegações, tendo em vista a comprovação do pagamento da mensalidade de maio junto à Qualicorp que posteriormente seria revertida para pagamento do plano de saúde junto à UNIMED, não se revelando razoável o cancelamento do plano em razão de falha operacional quanto a compensação dos valores. Ademais, encontrando-se a autora enferma e com as despesas inerentes à sua condição, não se mostra proporcional obriga-la ao pagamento de duas mensalidades em um mesmo mês em razão de erro da administradora do plano de saúde. Por outro lado, o perigo da demora ou risco ao resultado útil ao processo se verifica em razão de se encontrar a promovente desassistida em razão do cancelamento de seu plano. Não há, por fim, irreversibilidade da medida ora pleiteada, uma vez que pode ser determinado o cancelamento do plano a qualquer momento em razão da não confirmação ou revogação da presente decisão. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA requerida para determinar às demandadas que procedam ao restabelecimento do plano de saúde da autora junto à UNIMED com a emissão dos boletos mensais, no prazo de 72 horas a contar da intimação da presente decisão, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil) sem prejuízo de eventual majoração. (...) Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que a demanda de origem não atende ao requisito do perigo da demora, razão por que não deveria ter sido deferida a tutela de urgência. Acrescenta que a multa arbitrada é desproporcional. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. No caso, não reconheço a probabilidade do direito invocado, na medida em que demonstrado, na origem, a verossimilhança da alegação quanto à indevida suspensão do plano de saúde, tendo em vista a comprovação do pagamento da mensalidade pela beneficiária. Além disso, a parte autora demonstrou, perante o juízo de primeiro grau, que se encontrava em tratamento de saúde quando o plano foi suspenso (ID 211815904 – origem). Dessa forma, é possível verificar a presença do requisito do perigo da demora, autorizador da medida antecipatória concedida, de acordo com o art. 300 do CPC. Por fim, não reconheço a probabilidade do direito ora invocado quanto ao valor da multa arbitrada, visto que se trata de medida necessária a compelir o cumprimento da ordem judicial, de acordo com o disposto no art. 537 do CPC. Assim, tratando-se de direito à saúde, compreendo que a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil), revela-se adequada à sua finalidade e está compatível com a obrigação. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos à eminente Relatora. Brasília, 29 de outubro de 2024 15:30:12. Desembargador Roberto Freitas Filho Relator Eventual